Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABÍOLA PINHEIRO BRACELAR (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUANA MARQUES FERNANDES (RECORRIDO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), D. G. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (ASSISTENTE), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (ASSISTENTE), BRAZ MARQUES FERNANDES - CPF: 790.473.941-00 (ASSISTENTE), FRANCIENE MORAES CARDOSO - CPF: 056.417.041-05 (ASSISTENTE), GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 048.660.661-99 (ASSISTENTE), LEONOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 468.469.641-34 (ASSISTENTE), ADRIELLE CALDEIRA DOS SANTOS - CPF: 054.747.301-01 (ASSISTENTE), IDENAY VALDES MOLINA - CPF: 067.532.441-66 (ASSISTENTE), Manoel Loureiro Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABÍOLA PINHEIRO BRACELAR (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), LUANA MARQUES FERNANDES (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. EMPREGO DE TORTURA. TORTURA SIMPLES. PRONÚNCIA.
RECURSOS DEFENSIVOS
. (Fabíola e Luana).

PRELIMINAR.

1.
(Fabíola)
OFENSA AO PRINCÍPIO
NON BIS IN IDEM.

NULIDADE DA DENÚNCIA E ATOS DO PROCESSO. CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.

INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS E OCORRIDOS EM PERÍODOS DIVERSOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

2.
(Fabíola)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS COM RESULTADO MORTE
.

IMPERTINÊNCIA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INDUBITÁVEL.NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3.
(Luana)
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO EMPREGO DE TORTURA.
IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE OCORRÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DA QUALIFICADORA.

ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
4.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

4.1.
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
. RECONHECIMENTO QUANTO A LUANA E FABÍOLA. VÍTIMA COM APENAS TRÊS ANOS DE IDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DA QUALIFICADORA.
4.2.

MOTIVO TORPE.

RECONHECIMENTO QUANTO A LUANA. MAJORANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. NÃO AUTORIZA AUTOMATICAMENTE A COMUNICAÇÃO À TODOS COATORES DO CRIME.
APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE
PARA RECONHECER A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.

1.
Uma vez que
a recorrente foi pronunciada por fatos diversos que ocorreram em momentos distintos, tais quais Homicídio qualificado pelo emprego de tortura, que se deu entre os dias 21 e 26/11/2019 e pelo crime de Tortura simples ocorrido antes de 21/11/2019, resta claramente inaplicável ao caso, o reconhecimento do princípio
non bis in idem
, segundo o qual ninguém poderá ser julgado duas vezes pela prática do mesmo crime. Desse modo, não há que se falar em nulidade da denúncia ou dos atos processuais, e tampouco, da revogação da prisão preventiva. Precedentes TJMT (
N.U 0007802-13.2018.8.11.0042).

2.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente demonstrada a ausência de
animus necandi,
é inviável a desclassificação da conduta de Homicídio qualificado para Maus tratos com resultado morte,
porque os possíveis maus tratos que a vítima vinha sofrendo por parte da recorrente, aliadas à sua tenra idade – pouco mais de três anos – exigem que seja
mantida na íntegra a pronúncia, a fim de que o Conselho da Sentença de forma mais ampla, analise da tese apresentada.

3.
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de

que o crime potencialmente decorreu de reiteradas e violentas agressões, deve ser mantida a qualificadora do emprego de tortura, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente

improcedente.

In casu
, amolda-se o Enunciado n. 2, deste tribunal no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

4.
1.
A qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da ofendida
não se apresenta manifestamente improcedente, quando houver no feito, indícios suficientes de sua ocorrência, pois infere-se que a vítima tinha apenas 3 anos e 8 meses de idade na época dos fatos delituosos.
Desse modo, a sua tenra idade e tamanho são elementos suficientes para a imposição da indigitada qualificadora, ao menos nesse momento processual.

4.2.
A qualificadora do motivo torpe é de natureza subjetiva, por força do art.
30 do CP o qual dispõe que não
“se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”.
Portanto,
o fato de Fabíola ter, em tese, praticado o Homicídio por motivo torpe, em virtude de não gostar da vítima, uma vez que ela teria sido concebida de um relacionamento heterossexual de Luana, enquanto as recorrentes estavam separadas, não autoriza o reconhecimento da referida majorante em face de Luana.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo por
Fabíola Pinheiro Bracelar, Luana Marques Fernandes
e pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença proferida nos autos de Ação Penal nº 1001110-92.2019.8.11.0026, em trâmite na
Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.,
em
que foi julgada
parcialmente procedente
a denúncia e
pronunciada Fabíola
pelo cometimento, em tese, dos delitos de
Homicídio qualificado pelo Motivo torpe, com emprego de Tortura
(art. 121, § 2º, I e III, do CP) e de
Tortura simples
(art. 1º, II, da Lei nº. 9.455/97), bem como,
pronunciada Luana
pela prática, em tese, dos crimes de
Homicídio qualificado com emprego de tortura
(art. 121, § 2º, III, do CP) e de
Tortura simples
(art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97) (Id. 78672804).

Em suas razões recursais,
Fabíola
,
preliminarmente
, visou
1)
a
nulidade da denúncia
com o seu trancamento
e/ou nulidade de qualquer ato processual,
sob assertiva de ocorrência de
bis in idem,
uma vez, que não poderia ser pronunciada pelo crime de Tortura (art. 1º, II, da Lei nº. 9.455/97) e, ao mesmo tempo, reconhecida a qualificadora de Emprego de tortura (art. 121, § 2º, III, do CP), requerendo por consequência,
a revogação da sua preventiva.
No
mérito,
pugnou
2)
a
desclassificação
do suposto cometimento do crime de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do CP) para Maus tratos com resultado morte (art.
136, §§2º e 3º, do CP)
(Id. 78672818).

Por sua vez, a Defesa de
Luana
almejou
3)
a
exclusão da qualificadora
do Emprego de tortura (art. 121, § 2º, III, do CP) (Id.

78672825)
.

O órgão ministerial, em suas razões, pleiteou o
reconhecimento das majorantes

4.1)
do Recurso que dificultou a defesa do ofendido em desfavor de ambas recorridas e
4.2)
Motivo torpe (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em relação à
Luana

(Id. 78672813).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 78672820/30/31).

Em
Juízo de Retratação
,
o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 78672832).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento

dos apelos defensivos e provimento do recurso ministerial
(Id. 85045957),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio Qualificado e tortura [art. 121, § 2º, incs. I e III, do Código Penal e art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/97 (Fabíola) e art. 121, § 2º, inc. III, do Código Penal e art. 1º, § 2º, da Lei nº 9.455/97 (Luana)] – Irresignações defensivas e ministerial. Recurso Defensivo: 1.
Pretendida nulidade do processo por
Fabíola Pinheiro Bracelar,
ao argumento de
bis in idem
entre os fatos – Inadmissibilidade
– condutas que foram praticadas em momentos distintos – 2
. Almejada desclassificação para o crime de maus tratos com resultado morte [art. 136, § 2º e § 3º, do código penal] por Fabíola Pinheiro Bracelar - Impossibilidade
- dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - A assertiva no sentido de que a recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “...
factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.”
[lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do
animus
do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 3.
Almejada desqualificação para a modalidade simples por
Luana Marques Fernandes
- Inadmissibilidade
- qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em Plenário do Júri– Pelo desprovimento do recurso.” Recurso do Ministério Público: Requestado reconhecimento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima em desfavor de ambas as recorridas e motivo torpe em desfavor de Luana Marques Fernandes, previstas no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP – Viabilidade – Q
ualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes
– Análise que deve ser feita em Plenário do Júri – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021